Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700985-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído, pois não foi juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença, tampouco a própria sentença condenatória. Ademais, a peticionária também não juntou aos autos as peças necessárias para análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões, como depoimentos colhidos na fase inquisitorial, mensagens de WhatsApp colacionadas aos autos e depoimentos prestados em Juízo. Assim, determino ao requerente que junte, no prazo de 10 (dez) dias, as referidas peças, os depoimentos e todas as mídias juntadas aos autos no 0704145-54.2021.8.07.0001, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (§ 3o do mesmo diploma legal). Cumprida tal determinação, venham os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator